Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRIAÇÃO DE NOVA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO. INVIABILIDADE. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil prevê a perpetuatio jurisdictionis, estabelecendo que “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. Consoante o art. 47, § 2o, do Código de Processo Civil: “a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”.
3. O Código de Processo Civil prevê exceção à perpetuatio jurisdictionis, estabelecendo a redistribuição do processo em caso de alteração de competência absoluta.
4. Todavia, o art. 70 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) veda a redistribuição de processos para novas varas instaladas após a sua edição, com exceção dos casos ressalvados.
5. Haja vista a natureza especial das disposições da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, essas devem prevalecer quanto à proibição de redistribuição de processos nas hipóteses de instalação de novas varas.
6. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo suscitado, da Vara Cível do Paranoá.